Tribunal: TJES
Processo: 0021715-96.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021715-96.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYL CONCEICAO RAMOS e outros (13)

APELADO: JOSE ALDANO NETO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PARTE DOS APELANTES. DESNECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO DO ATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.

1. É cabível a alteração do polo ativo com a regularização processual, uma vez que se trata de vício sanável (a qualquer tempo), sem prejuízo ao processamento da demanda, que conta com outros tantos litisconsortes ativos e, ainda, conforme disposto no art. 321, do CPC. Precedente do STJ.

2. O efeito expansivo subjetivo do recurso interposto por litisconsortes ativos, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia de obtenção de processo civil de resultados, desnaturam a alegação da inadmissibilidade da peça de irresignação por irregularidade na representação processual de parte dos recorrentes. Art. 1.005, CPC. Precedentes do STJ.

3. O prazo prescricional para a propositura de ação anulatória de doação inoficiosa é de 20 (vinte) anos, previsto no CC/16 e aplicável pelo disposto na regra de transição do art. 2.028, do CC/02, contados a partir do registro do respectivo ato. Precedentes do STJ.

4. O arbitramento dos honorários sucumbenciais, em regra, deve ser feito pelos percentuais expressos no art. 85, §3º, do CPC, a serem calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, a depender do caso. A fixação da verba sucumbencial equitativamente fica, pois, restrita às hipóteses em que, inexistindo condenação e o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC ou em situações excepcionais, não verificadas no caso concreto. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Em tempo,
retifique-se a certidão ID 8260727
lançada no andamento processual, para a inclusão da correta proclamação do resultado do julgamento ora detalhado.

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR(RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por DAYL CONCEICAO RAMOS E OUTROS em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação proposta pelos mesmos, reconheceu a prescrição da pretensão.

Nas razões recursais, os Apelantes sustentaram: (i) a possibilidade de retificação do polo ativo, com a inclusão dos sucessores do Espólio de Dinalva Fernandes Ramos Pimentel; (ii) a ausência de prescrição; (iii) o bem imóvel objeto da demanda foi posteriormente partilhado quando do inventário de Cleto Fernandes Ramos; (iv) a necessidade de fixação dos honorários advocatícios equitativamente, em quantia que não ultrapasse R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nesses termos, pugnaram pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso em razão da irregularidade na representação processual e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES),
data registrada no sistema.

*

O SR. ADVOGADO ZILMAR JOSÉ DA SILVA JÚNIOR:-

Primeiramente saúdo colenda Câmara na pessoa do Desembargador Presidente, demais Pares; Representante doe Ministério Público, Douto relator, servidores, colegas advogados, demais presentes.

No caso dos autos trata-se de uma ação declaratória em que os apelantes, então autores, objetivam a proclamação de uma anulação de uma doação feita pelo ascendente das partes a um dos filhos o aqui apelado.

O juízo de piso, acolheu a prescrição dessa ação, e a gente vai centrar as nossas alegações, aqui, da Tribuna, a esse fato. Esse reconhecimento especial, apesar de o recurso demandar outras questões a prescrição.

Nada mais é, todos sabemos, que a extinção do direito pelo manuseio extemporâneo da parte dos autos em questão.

Não houve manifestação extemporânea por parte dos apelantes. E aqui é necessário que se faça, que se trace, que imaginemos uma linha do tempo.

A doação em questão foi feita por escritura lavrada em 1984 levada a registro no ano seguinte.

O doador, contudo, veio a óbito 1990. Cinco a seis anos depois da Escritura.

Ainda, neste ano do falecimento, os apelantes entram com inventário do doador e, dentre os bens inventariados, estava lá o bem objeto dessa doação, feito ao apelado, anteriormente, que não era do conhecimento dos apelantes, dos demais herdeiros.

Nesse inventário, aberto em dezembro de 1990, o apelado foi citado em abril de 1993. Citação, causa de interrupção da prescrição.

Na sequência desse inventário, em 98 é dado uma sentença de partilha que combinou com a partilha igualitária do bem que foi objeto de doação anterior ao apelado.

Em 2000 veio o trânsito em julgado da sentença, dessa partilha, que se tornou imutável. E o apelado quando citado no inventário não se manifesta, não impugna as declarações que foram feitas, os bens que foram arrolados, não faz qualquer resistência.

Na forma da lei vigente à época, o código civil de 16, houve uma aceitação presumida da herança naqueles termos que foi concluída com a sentença que julgou a partilha de forma igualitária, dividindo o bem igualmente entre os irmãos, bem inclusive que teria sido doado anteriormente ao apelado.

O Código Civil de 16, essa regra também é repetida, um atual, ele reza um artigo 1030, que é rescindível a partilha julgada por sentença.

O apelado além de não questionar o inventário também não busca a rescisão da partilha. Na época vigente o CPC de 73, artigo 495, diz que o direito de propor rescisórias se extinguem com dois anos contados do trânsito.

O apelado não questiona a partilha. E não pode agora fazê-lo, os prazos todos expirados. A inércia que foi imputada aos apelantes, na origem, na verdade recai sobre apelado. Que não pode agora apoiar-se nessa doação. Se os apelados insistir em apoiar nessa operação, data máxima vênia, parece-nos uma referência inócua. Não é possível de se fazer mais, até porque, essa sentença, que julgou a partilha não é mais passível de rescisão.

E por que então essa anulatória? Ação anulatória a rigor não interfere no exercício dos direitos dos apelantes, mas trata de um expediente que nesse contexto tem por objetivo, pura e simplesmente, proclamar a certeza respeito de algo que aconteceu. E de fato diante da sentença que julgou a partilha, a doação é irrelevante.

Não pode mais dar suporte a qualquer alegação dos apelados.

A ação anulatória, nesse contexto, é puramente declaratória e é imprescritível, cm o entendimento do STJ nesse sentido. Mas ainda, para aqueles que defendem que ela é prescritível, não houve prescrição, não pode ser imposta prescrição em relação aos apelantes que não foram inertes no exercício da pretensão, no exercício da defesa dos direitos deles.

Então, rogo ao doador requerer a abertura do inventário, arrolar os bens que tinham conhecimento. O doador citado silencia-se de forma tal que essa sentença de partilha nos parece que deve prevalecer.

Ainda em relação à prescrição, e considerando a vigência do código anterior, o prazo é de 20 anos, considerando a data do trânsito da sentença de partilha, não foi atingido esse marco.

E mais de acordo com o entendimento prevalente no STJ, a prescrição neste caso, ela deveria também comporta e ser interpretada de acordo com a teoria
áctio nata
em seu viés subjetivo. E os apelantes só tiveram a ciência dessa questão, dessa doação, quando do ajuizamento de uma ação de desapropriação pelo Estado desse imóvel. Foi aí que o apelante procurou valer-se da doação para defender ser ele o único credor da indenização. Quando na verdade não é.

Posteriormente a essa doação houve uma sentença de partilha que estabeleceu a divisão igualitária desse bem. Decisão essa que não é mais rescindível. Qualquer pretensão do apelado de se valer dessa doação tem o condão de implicar na anulação da sentença de partilha algo que não é concebível mais, até pela disponibilidade que se decorre da própria prescrição.

Ainda, nesse contexto, senhores, se se admitir que agora, depois de tanto tempo, o autor venha falar em anulação da sentença de partilha, ele deveria ter feito isso lá, quando foi citado no inventário. Não fez. Defender, ou se amparar na doação agora, é querer alegar uma anulação extemporânea. É uma nulidade de algibeira, também não admitida pelo STJ. Manobra. Ele deveria ter arguido o erro lá atrás, quando foi citado nos autos do inventário e não o fez.

Então, excelências, aqui finalizo a fala.

A pretensão dos autores apelantes, não está prescrita, seja porque a pretensão a ação é imprescritível, seja porque o prazo prescricional não decorreu diante das causas de interrupção existentes no processo. E também em função do marco temporal inicial devido, que não foi observado, no juízo de piso, que segundo a teoria da
actio
nata
é a data do conhecimento efetivo desse negócio, isso só veio se dar em 2016.

E a ação foi ajuizada no final, meses depois, também no ano 2016.

Então de todas as formas que se vê e se enfrenta a questão, nos parece e que defendemos a reforma da sentença apelada. Termino e me coloco à disposição de vossa excelência caso sobrevenha alguma dúvida.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não doutora com a palavra.

*

A SRA. ADVOGADA CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS:-

Adiantando que o nobre colega já fez uma breve exposição da causa, mas irei além para que V.Exas. entendam exatamente em que contexto estamos discutindo essa ação.

Os autores propuseram essa demanda, pedindo a anulação de uma doação ocorrida em 84, Desembargador estava entrando ainda na faculdade, então foi levada a registro 85 com uma premissa:

A doação foi inoficiosa porque contemplou a integralidade dos bens Cleto Fernandes.

Em 1884, faz-se a doação, faz-se o registro. Esse registro foi aperfeiçoado e desde então, excelência, o senhor José Aldano, que é apelado, está na propriedade e na posse do imóvel.

Quando Cleto Fernandes falece, e isso só viemos tomar conhecimento no curso do processo, porque é quando se junta essa ação de partilha.

Os autores o que fizeram? Mesmo estando o bem registrado em nome de José Aldano, tudo regular, eles levam o bem a um inventário como se Cleto Fernandes fosse. Não juntaram uma certidão, não juntaram nenhum documento, apenas alegam: Este bem era do nosso pai, razão pela qual ele tem que ser partilhado.

Só que a escritura que está registrada, que foi levada a registro, está escrito de forma clara que este bem estava, tinha saído essa doação saiu da parte que era cabível dele fazer a disposição, da parte disponível do patrimônio de Cleto Fernandes, assim como estava dispensada da colação. E por que o oficial de registro constou isso na escritura? Porque a época da doação Cleto Fernandes tinha um imóvel igualmente muito mais valioso do que o sítio de 20 hectares que foi doado a José Aldano.

Então essa é uma premissa, que a premissa da própria inicial, sem adentrar ainda na questão da partilha e na discussão da prescrição, ela já está errada porque foi comprovado nos autos que ao tempo da doação, Cleto Fernandes, tinha patrimônio suficiente para poder doar sem que houvesse qualquer prejuízo a legítima

E isso não foi trazido pelos autores, em momento algum isso foi alegado, mas nós comprovamos com certidões que o imóvel de 700 mil metros quadrados, localizado de frente da BR 101, era muito mais valioso do que um lote, uma área, um sítio de 20 hectares, estou pegando uma área de 70 hectares que era da parte que ele vendeu posteriormente, em comparação com o sítio, num grotão da Serra, no lugar chamado Muribeca, que até hoje a gente tem dificuldade pra chegar.

Durante todos esses anos, excelência, o senhor José Aldano estava na posse do imóvel de forma tranquila.

A notícia de que a discussão sobre a doação, era inofensiva, apenas surge quando de fato o estado do Espírito Santo inicia desapropriação e que o imóvel do seu José Aldano por ser severamente atingido em razão do viaduto ele então, a interesse dos irmãos, que receberam em vida, o dinheiro da venda desse imóvel, do estivado, de 700 mil metros quadrados e que foi posterior à doação. Aí eles surgem com a discussão: Não, a gente também tem direito.

E aí vem primeiramente com essa alegação de que ação e imprescritível justamente porque se aplicaria o código de 2002, e que é esse tempo todo a partilha teria feito esse condão de interromper a prescrição, mas veja excelências: Como pode uma partilha, uma sentença que partilhou um bem que se quer era do de cujus, gerar algum efeito para anular o registro.

A lei civil dispõe de forma clara que o registro só se anula por outro. Como é que uma sentença, que foi feita porque se omitiu uma informação, porque havia meios suficientes de a época do inventário juntar certidões para comprovar que a propriedade não estava lá.

Então é desse momento de 85 no mínimo que se conta o tempo. Não adianta agora utilizar a partilha como um marco de interrupção, interrupção de algo que não estava mais no patrimônio de Cleto. Repito: O imóvel constava na escritura que era da parte disponível e que sequer estava sujeito a colação.

A sentença acolhe a prescrição e de forma certeira, porque ela entende que é o marco inicial e a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que é do momento da prescrição e que essa partilha realmente não teria nenhum efeito sobre esse marco.

Mas ainda que vossas excelências entendam, por afastar a prescrição, a causa está madura para julgamento. Enfrentemos então, se a doação foi inoficiosa e há documentação para dizer, não foi inoficiosa, justamente porque havia um patrimônio suficiente para fazer a partilha, e que não houve qualquer ilegalidade.

E mais, ainda que em último momento, se falasse que houve alguma ilegalidade nessa doação, o que não é o caso, há de se lembrar que o senhor José Aldano está na posse da propriedade desde 1984, quando foi feita a doação, e em 85 quando fez registro. No mínimo há uma aquisição da propriedade pelo tempo e deveria ser reconhecido usucapião, magistrado, não precisou entrar nessa discussão justamente porque reconheceu a prescrição da ação.

Então com base nesse fundamento, gostaria de pedir a manutenção da sentença.

Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por DAYL CONCEICAO RAMOS E OUTROS em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação proposta pelos mesmos, reconheceu a prescrição da pretensão.

Nas razões recursais, os Apelantes sustentaram: (i) a possibilidade de retificação do polo ativo, com a inclusão dos sucessores do Espólio de Dinalva Fernandes Ramos Pimentel; (ii) a ausência de prescrição; (iii) o bem imóvel objeto da demanda foi posteriormente partilhado quando do inventário de Cleto Fernandes Ramos; (iv) a necessidade de fixação dos honorários advocatícios equitativamente, em quantia que não ultrapasse R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Senão vejamos.

1. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO.

De início, os Apelantes alegaram a possibilidade de retificação do polo ativo, com a inclusão dos sucessores do Espólio de Dinalva Fernandes Ramos Pimentel.

O juízo de origem, na r. sentença, rejeitou o pedido
“haja vista que inexiste comprovação de que as partes mencionadas são sucessores de DINALVA FERNANDES RAMOS PIMENTEL.”

De todo modo, penso que a alteração é viável, uma vez que se trata de vício sanável (a qualquer tempo), sem prejuízo ao processamento da demanda, que conta com outros tantos litisconsortes ativos e, ainda, conforme disposto no art. 321, do CPC.

Ness
e sentido
, em caso semelhante, já se pronunciou o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE FAMILIAR. DEMANDA AJUIZADA PELO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE QUE NÃO SE PROCLAMA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS A EMENDA DA INICIAL.

1.
A jurisprudência tem, de regra, conferido soluções diversas a ações i) ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente; ii) ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus; e iii) ajuizadas pelo espólio, mas pleiteando direito próprio dos herdeiros (como no caso).

2. Nas hipóteses de ações ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente (i), e nas ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus (ii), a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do espólio.

3.
Diversa é a hipótese em que o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros (iii) por direito próprio e não por herança, como é o caso de indenizações por danos morais experimentados pela família em razão da morte de familiar. Nessa circunstância, deveras, não há coincidência entre o postulante e o titular do direito pleiteado, sendo, a rigor, hipótese de ilegitimidade ad causam.

4.
Porém, muito embora se reconheça que o espólio não tem legitimidade para pleitear a indenização pelos danos alegados, não se afigura razoável nem condicente com a principiologia moderna que deve guiar a atividade jurisdicional a extinção pura e simples do processo pela ilegitimidade ativa. A consequência prática de uma extinção dessa natureza é a de que o vício de ilegitimidade ativa seria sanado pelo advogado simplesmente ajuizando novamente a mesma demanda, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, alterando apenas o nome do autor e reimprimindo a primeira página de sua petição inicial.

5. Em casos com esses contornos,
a jurisprudência da Casa não tem proclamado a ilegitimidade do espólio, preferindo salvar os atos processuais praticados em ordem a observar o princípio da instrumentalidade
.

6. No caso em exame, como ainda não houve julgamento de mérito, é suficiente que a emenda à inicial seja oportunizada pelo Juízo de primeiro grau, como seria mesmo de rigor.
Nos termos dos arts. 284, caput e parágrafo único, e 295, inciso VI, do CPC, o juiz não poderia extinguir o processo de imediato e sem a oitiva do autor com base em irregularidades sanáveis, somente cabendo tal providência quando não atendida a determinação de emenda da inicial.

7. Recurso especial provido para que o feito prossiga seu curso normal na origem, abrindo-se prazo para que o autor emende a inicial e corrija a impropriedade de figurar o espólio no polo ativo, nos termos do art. 284, caput e parágrafo único, e 295, inciso VI, do CPC. (REsp n. 1.143.968/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 1/7/2013.)

Nessa linha, considerando que a pretensão de retificação foi veiculada antes do julgamento da demanda e, ainda, que os
Requerentes
demonstraram a sucessão consolidada com
a finalização da
partilha juntada aos autos, fls. 5
87
/607.

Logo, deve ser admitida a referida modificação do polo ativo da demanda.

2. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL.

Em contrarrazões, os Apelados alegaram a inadmissibilidade do recurso pela irregularidade da representação processual de alguns dos Apelantes, relativamente aos espólios indicados na inicial, pela ausência de apresentação das respectivas nomeações dos inventariantes.

Todavia, não vejo como acolher a assertiva.

Na verdade, consoante efeito expansivo subjetivo disposto no art. 1.005, do CPC,
“O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.”

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO ADESIVA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade de aplicação do princípio da não surpresa na vigência do CPC/1973. Julgados desta Corte Superior.

2. T
ratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses."

3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 965.536/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO POR UM DOS LITISCONSORTES. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL POR LITISCONSORTE DIVERSO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO UNITÁRIO. ART. 509 DO CPC/1973. LEGITIMIDADE DE QUALQUER DOS LITISCONSORTES PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Sustenta-se, em síntese, que a ré, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Irauçuba, causou lesão ao município por abusivos atos de improbidade administrativa.

II - O processo foi extinto sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial. O recurso de apelação interposto pelo município foi desprovido, interpondo o Ministério Público agravo regimental, o qual não foi admitido. O Ministério Público interpôs recurso especial, afirmando que a sua legitimidade ativa é concorrente com a do município, na medida em que se tem um litisconsórcio ativo facultativo unitário.

III - Dá-se o litisconsórcio "quando no mesmo polo do processo existe uma pluralidade de partes ligada por uma afinidade de interesses. O direito material é o que determina ou não a existência do litisconsórcio, facultando ou exigindo a sua formação." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.

Código de Processo Civil Comentado 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 262). Quanto à formação, o litisconsórcio decompõe-se em facultativo e necessário, segundo a sua constituição se revele obrigatória ou não. Quanto ao resultado do julgamento na esfera jurídica das partes, o litisconsórcio pode ser simples ou unitário. Lecionam MARINONI, ARENHART e MITIDIERO (op. cit, p. 265) que "
a unitariedade do litisconsórcio decorre da natureza única e incindível da relação jurídica a ser julgada"
. Por outro lado, o litisconsórcio simples é aquele que possui litisconsortes como litigantes distintos e independentes uns dos outros, podendo seus atos ser cindidos, de modo a não aproveitar e nem beneficiar os demais (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado: 18 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 473).

IV - Expostas essas noções, chega-se à conclusão de que
o recurso de um dos litisconsortes aproveita aos demais apenas no litisconsórcio unitário, em decorrência da incindibilidade da decisão, circunstância que dá azo a que a decisão gere efeito expansivo subjetivo. No caso dos autos, tem-se exatamente um litisconsórcio facultativo unitário, de modo que a decisão prolatada gera o mesmo efeito jurídico para todos os autores
(Ministério Público e município). Assim, o recurso interposto pelo Município de Irauçuba aproveita ao Ministério Público, afigurando-se despiciendo que tenha o Parquet impugnado a sentença para recorrer da decisão que julgou monocraticamente a apelação (CPC/73, art. 509; CPC/15, art. 1.005).

V - Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 1.842.866/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA 115/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 E 12 DA LEI 8.429/92. PROPORCIONALIDADE DA PENA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS.

1. Nos termos do enunciado 115 da Súmula do STJ, é inexistente, na instância especial, o recurso interposto por Advogado sem procuração nos autos. Na hipótese, não foi localizado nos autos instrumento procuratório em que os recorrentes JOSÉ EDILSON NEGREIROS, MANOEL CIPRIANO DE ARAÚJO e MANOEL DO NASCIMENTO NEGREIROS conferem poderes aos subscritores do Recurso Especial.

2. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que não se aplica a regra do art. 37 do CPC na instância superior, sendo incabível a juntada posterior de substabelecimento ou qualquer diligência para suprir a falta de procuração (AgRg no Ag 1.325.722/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 03.02.2011).

3. Todavia,
a irregularidade de representação processual de alguns recorrentes, por se tratar de litisconsórcio passivo, não impede a análise do Recurso Especial e a extensão de seus efeitos a todos, uma vez que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses, conforme art. 509 do Diploma Processual Civil.

4. Da leitura do art. 23 da Lei nº 8.429/92 não se pode constatar a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente nas Ações de Improbidade Administrativa, uma vez que o aludido comando legal somente se refere a prescrição quinquenal para ajuizamento da ação, contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.

5. Ainda que se admitisse a tese de prescrição intercorrente, o transcurso de prazo superior a 5 anos, entre a data de propositura da ação e a data da sentença, não é suficiente para caracteriza-la, sendo necessária a demonstração de inércia da parte autora.

6. O Tribunal de origem se manifestou expressa e minuciosamente sobre a existência de dolo específico dos recorrentes em fraudar a emissão de carteiras nacionais de habilitação, com intuito de favorecimento eleitoral de candidato, apontando, inclusive, provas produzidas nos autos, inexistindo, portanto, a apontada ofensa ao art. 11 da Lei nº 8.429/92.

7. Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92, nos casos de condenação por prática de ato de improbidade administrativa, na fixação das penas, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

8. In casu, considerando a gravidade das condutas e a extensão do dano, foram impostas aos acusados as seguintes penalidades: perda de função pública; suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; pagamento de multa civil no valor equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes públicos, ao tempo do fato, corrigida monetariamente, em relação a cada um dos Requeridos; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. A aludida condenação foi mantida pelo Tribunal.

9. As sanções foram determinadas de forma fundamentada e razoável, amparadas no conjunto fático-probatório dos autos e nas peculiaridades do caso, não havendo que se falar, portanto, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Recurso Especial a que se nega provimento (REsp n. 1.218.050/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 20/9/2013.)

Assim, considerando que foi impugnada a representação processual de apenas parte dos litisconsortes e, além disso, que eventual procedência da demanda anulatória de doação aproveitaria a todos os interessados diretos (caracterizado o litisconsórcio unitário), independentemente inclusive da composição do polo ativo, a análise da questão afeta à (ir) regularidade procedimental, nesse momento, é
desnecessária e irrelevante
.

Ademais, considerando que se trata de vício sanável e, diante do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia de obtenção de processo civil de resultados, qualquer que seja a conclusão do julgamento do mérito deste recurso desnaturaria a exigência da regularização processual.

Em outras palavras: (i) se o recurso for desprovido com a manutenção do reconhecimento da prescrição, será irrelevante a discussão afeta a (ir) regularidade processual de parte dos Apelantes; e (ii) se o recurso for provido, afastada a prescrição, o processo retornará ao curso regular, com instrução probatória e, ainda, com possibilidade de correção do polo ativo, se necessário.

Dessa maneira, nesse momento, rejeito a alegação de inadmissibilidade do recurso e passo à análise do prazo preclusivo pronunciado no julgado de origem.

3. MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão de anulação da doação realizada entre Cleto Fernandes Ramos e José Aldano Neto.

A demanda foi, pois, proposta em
05.10.2016
visando à declaração de nulidade da “Escritura Pública de Doação” registrada em
29.10.1984
, no Livro 381, fls. 133/135, do Cartório do 3º Ofício de Notas de Vitória”, entre as pessoas supra mencionadas, respectivamente pai e filho, fls. 146/148.

Muito bem. Com razão o juízo sentenciante.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já há muito consolidado no sentido de que
o prazo prescricional para a propositura de ação anulatória de doação inoficiosa é de
20 (vinte) anos
, previsto no CC/16 e aplicável pelo disposto
na regra de transição do
art. 2.028, do CC/02,
contados a partir do registro
do respectivo ato. Para os atos praticados sob a vigência do CC/02, o prazo passou a ser decenal. Vejam:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. REGISTRO DO ATO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação anulatória de doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. Precedentes.

3. Na hipótese, tendo sido proposta a ação mais de vinte anos após o registro da doação, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

4. Recurso especial provido (REsp n. 1.755.379/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO VINTENÁRIO (CC/1916) OU DECENAL (CC/2002). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONFRONTO COM ATOS OU FATOS POSTERIORES. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. EXISTÊNCIA DE ATO OU FATO ANTERIOR AO REGISTRO APTO A CONFERIR CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOAÇÃO E QUE ATRAI O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO SUPOSTO PREJUDICADO, COMO INTERVENIENTE-ANUENTE, DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE SERVIRIA DE BASE PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOB A ÓTICA DO PROVEITO ECONÔMICO. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL ESPECIFICAMENTE PARA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS, RELACIONADAS ÀS PARTES, FUNDADAS NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DISCUTIDA EM JUÍZO E QUE FORAM OBJETO DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO APENAS PARA APURAÇÃO DO VALOR DE CONDENAÇÃO ACESSÓRIA, QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL A PARTIR DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC/15. LEGITIMIDADE PARA INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO CONFERIDA AO AUTOR E AO RÉU, MAS NÃO AO ADVOGADO DO VENCEDOR, SALVO NA HIPÓTESE DE EXISTIR TAMBÉM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A SER LIQUIDADA. TENTATIVA DA PARTE, ADEMAIS, DE REABRIR DISCUSSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO, MAS AO DESACERTO DE ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, POR SUPOSTA NÃO CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO OU AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSOU SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO E QUE VISAVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA.

1- Ação proposta em 22/08/2018. Recursos especiais interpostos em 18/05/2020 e atribuídos à Relatora em 30/03/2021.

2- Os propósitos do recurso especial de RUI MENDEL consistem em definir: (i) se há omissão relevante no acórdão recorrido, relativamente à inobservância de precedentes desta Corte; (ii) se a doação inoficiosa é ato nulo, insuscetível de convalidação e, assim, de prazo para ser assim declarado; e (iii) subsidiariamente, se o termo inicial da prescrição da pretensão de nulidade de doação inoficiosa deve ser a data do registro do ato em cartório ou a data da celebração do respectivo negócio jurídico mediante escritura pública, da qual participou, na qualidade de interveniente-anuente, a parte a quem a nulidade aproveitaria.

3- O propósito do recurso especial de SANDRA MENDEL, que está condicionado ao eventual desprovimento do recurso especial de RUI MENDEL, consiste em definir se, decretada a prescrição da pretensão deduzida pelo autor, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo réu, correspondente à metade do valor do imóvel objeto da doação alegadamente inoficiosa, ou com base no valor atualizado da causa.

4- Não há que se falar em omissão que justifique o acolhimento do recurso especial por violação aos arts. 489, §1º, VI, e 1.022, II, do CPC/15, quando a questão suscitada foi expressamente examinada no acórdão recorrido.

5-
A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3ª Turma, foi consolidada e reafirmada, recentemente, no sentido de que a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo CC/1916, ou decenal, se regida pelo CC/2002, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes.

6-
Em regra, o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, entendimento que está assentado em um dos principais pilares norteadores do sistema registral, qual seja, o princípio da publicidade, segundo o qual o registro por si só é capaz de gerar presunção de conhecimento por todos os interessados. Precedentes.

7- Esse entendimento, que tem como base o exame do ato registral anterior em confronto com atos ou fatos jurídicos subsequentes alegadamente deflagradores do prazo prescricional, deve ser excepcionado quando exista ato jurídico anterior ao registro, ao qual tenha sido dada ciência inequívoca ao prejudicado, como, na hipótese, a participação do herdeiro alegadamente prejudicado no ato de doação, celebrado por escritura pública na qual figurou como interveniente-anuente.

8-
Desse modo, em se tratando de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data de deflagração do prazo prescricional.

9- Se o acórdão recorrido, a partir de determinadas premissas fáticas, afasta o valor indicado pela parte como correspondente ao valor do imóvel em disputa e, consequentemente, torna incerto o valor do proveito econômico por ela obtido para fins de base de cálculo dos honorários, descabe a esta Corte reexaminar a questão, infirmando as referidas premissas, em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

10- As obrigações estampadas na sentença ou na decisão de mérito que são suscetíveis de liquidação são aquelas que dizem respeito às partes, isto é, as obrigações ou condenações principais, que existem no plano do direito material e que são objeto de pedido e de causa de pedir na ação judicial proposta pelo autor em face do réu, de modo que não estão abrangidas no objeto da liquidação, em regra, somente as obrigações ou condenações acessórias, como é o caso da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do vencedor.

11- A obrigação acessória relativa aos honorários sucumbenciais, incidentalmente criada em favor de quem não é parte e de quem não teve o reconhecimento de nenhum direito material a ser satisfeito a partir do processo, deve ser necessariamente líquida ou, ao menos, liquidável a partir de uma obrigação principal ilíquida de titularidade da parte, mas jamais pode ser objeto, sozinha, de liquidação de sentença.

12- O art. 85, §2º, do CPC/15, estabelece que os honorários serão fixados tendo como base o valor da condenação (líquida ou liquidável), do proveito econômico obtido (sempre líquido) ou, não sendo possível mensurá-lo (porque ilíquido), do valor atualizado da causa (também sempre líquido).

13- Dado que apenas é conferida ao autor e ao réu, sujeitos das obrigações no âmbito do direito material, a legitimidade para instaurar a fase de liquidação da sentença, pressupondo-se a existência de obrigação principal a ser liquidada, é inviável conferir ao advogado do vencedor legitimidade para iniciar a fase de liquidação apenas para apuração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem que haja nenhuma outra parcela ilíquida de titularidade da parte que também necessite ser liquidada.

14- Na hipótese, verifica-se que a parte não pretende discutir a existência de proveito econômico obtido com a extinção da ação pela prescrição para fins de cálculo dos honorários advocatícios, mas, ao revés e por via transversa, busca rediscutir a correção de decisão interlocutória não agravável que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao valor da causa, que supostamente não corresponderia ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (art. 292, §3º, do CPC/15).

15- Se há anterior decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa suscitada pelo réu e sobrevém decisão interlocutória que versou sobre o mérito do processo, afastando a alegação de prescrição por ele suscitada, deveria a parte, no agravo de instrumento que interpôs com a finalidade de extinguir a ação pela prescrição, também devolver ao conhecimento do Tribunal a questão anteriormente decidida pela interlocutória não imediatamente agravável, sob pena de preclusão.

16- Em se tratando de ação com um único pedido, as decisões interlocutórias não agraváveis anteriormente proferidas no processo devem, obrigatoriamente, ser impugnadas pela parte por ocasião do primeiro agravo de instrumento suscetível de interposição que possua conteúdo dos arts. 485 ou 487 do CPC/15, sob pena de não mais ser possível discutir as questões anteriormente decididas.

17- Recurso especial de RUI MENDEL conhecido e desprovido, com majoração de honorários; recurso especial de SANDRA MENDEL conhecido e desprovido (REsp n. 1.933.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO IMPLÍCITA. DECORRÊNCIA DO EXAME DE MÉRITO, POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFI CIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA. TERMO INICIAL E CAUSAS DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS SUSCITADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça "pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp n. 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 17/12/2014, DJe de 19/12/2014).

2.
A ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo decenal, se regida pelo CC/2002, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes.

3. Considerando que as matérias relacionadas a (i) submissão dos atos praticados na vigência do CC/1916 ao prazo prescricional de vinte anos; e (ii) aplicação do termo inicial do prazo prescricional a partir da data da abertura da sucessão não foram enfrentadas pelo Tribunal estadual - que se limitou reconhecer a imprescritibilidade da pretensão de anular doações inoficiosas - não cabe a sua apreciação imediata por esta Corte Superior, notadamente em vista da necessidade de solução dessas controvérsias à luz das circunstâncias fáticas e peculiaridades da hipótese concreta, relacionadas à data da prática dos atos impugnados e eventuais ocorrências de causas suspensivas da fluência do referido prazo, o que acarreta modificação no desfecho da decisão agravada.

4. Agravo interno parcialmente provido (AgInt no AREsp n. 2.323.643/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No caso em análise, considerando que a demanda anulatória foi proposta após mais de 32 (trinta e dois) anos do registro da escritura pública de doação cuja desconstituição se pretende, permanece irretocável o reconhecimento da prescrição.

Assim, mantenho a r. sentença quanto ao referido capítulo.

4. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Por fim, os Apelantes pugnaram pelo arbitramento dos honorários advocatícios equitativamente, em valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, sustentam que a condenação arbitrada na r. sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa implica quantia exorbitante e desproporcional, já que à demanda foi atribuída a quantia de aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme emenda às fls. 413/433.

E, analisadas as circunstâncias do caso, mantendo coerência com entendimento que venho sustentando, penso que deve ser acolhida a pretensão recursal em questão.

Explico.

4.1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça

No julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam
elevados
.

A
Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro OG FERNANDES –
atualmente Vice-Presidente
do STJ, para honra e alegria de toda a magistratura – no julgamento dos recursos submetidos a julgamento sob o rito dos repetitivos, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim, o
precedente vinculante
exarado no Tema nº 1.076 do STJ é de
observância obrigatória
pelos Tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15.

Esclareça-se, quanto ao precedente, que foi admitido Recurso Extraordinário interposto contra o v. acórdão, conforme decisão monocrática da Exma. Srª Presidente da Corte Superior em novembro de 2022, na qual determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Logo, a decisão proferida pelo STJ, muito embora vinculante (até ulterior deliberação em sentido contrário), não transitou em julgado e pende de análise perante o STF.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, inclusive, foi admitida a repercussão geral sobre o assunto, conforme Tema 1.255, em que restará definida a controvérsia.

4.2. O entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal

O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, na ACO 637 ED, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em 14/06/2021, que:

[...] 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação
desproporcional e injusta.

4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ou seja, a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa
nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários
. Isso porque o pagamento dos honorários em valor
desproporcional e injusto
pela Fazenda Pública pode "
comprometer (...) a execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais
".

No mesmo sentido é o precedente do STF na ACO 2988 ED, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, julgado pelo Tribunal Pleno em 21/02/2022:

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito.
3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno
, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

E, ainda:

EMENTA Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO nº 2.243/DF-AgR-segundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16. 2.
A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda
, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro.
Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa.
Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC). (ACO 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022)

E
m decisão monocrática, como bem destacado no voto divergente, o habitualmente brilhante Min. Roberto Barroso pontuou:

(
omissis
)

17.
Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências.

Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19.
Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

(
omissis
)

20.
Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima.
Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgR-segundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

(
omissis
)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF,
dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. (RE 1415786 / PE – PERNAMBUCO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 24/02/2023 Publicação: 31/03/2023)

E decisão ainda mais recente, também do Plenário do STF:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO SENTENCIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NORMATIVO PROCESSUAL APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta CORTE possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios deverão ser fixados observando o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. Precedente: AR 2.355, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/06/2018. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. Precedentes: ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020; ACO 2.988-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2022.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno
, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024)

4.
3. O aparente conflito na jurisprudência e a competência das Cortes Superiores

A princípio
, parece que os precedentes do STF e do STJ são inconciliáveis, uma vez que um permite a equidade e o outro a proíbe.

No entanto, um exame mais detido da controvérsia demonstra ser possível harmonizar os dois entendimentos. Senão, vejamos.

Em primeiro lugar, é preciso destacar a competência constitucional dos dois Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça constitui a última instância para a interpretação das
normas infraconstitucionais
(no caso, o Código de Processo Civil). O Supremo Tribunal Federal constitui a instância máxima para a interpretação da
Constituição
.

Cada Tribunal tem sua competência devidamente delineada.

Por sua vez, o STF não admite recurso quando a violação à Constituição for reflexa ou indireta, reconhecendo o STJ como último e derradeiro órgão jurisdicional para examinar a controvérsia em matéria infraconstitucional. Isso significa que o STF somente se pronunciará sobre o entendimento do STJ quando a violação à Constituição Federal for direta.

Logo, se for possível preservar a competência constitucional de ambos os Tribunais, não haverá conflito na jurisprudência e a ordem jurídica permanecerá estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC).

4.4. A harmonização da jurisprudência das Cortes Superiores

Com fundamento nesta premissa, parece-me ser possível harmonizar a jurisprudência de ambas as Cortes, adequando-as às peculiaridades (características e circunstâncias) de cada caso.

Inicialmente, observo que o precedente da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça
, fixado
no Tema nº 1.076,
deve ser obrigatoriamente observado
. Os tribunais locais (estaduais ou federais) não poderão deixar de aplicar esse entendimento, ao menos até que sobrevenha eventual modificação do resultado.

Desse modo, os tribunais não poderão fixar os honorários com base na equidade,
em toda e qualquer situação
, como algo normal. Na verdade, os tribunais deverão aplicar normalmente o precedente do STJ e fixar os honorários segundo os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Essa é a regra, em geral, de observância obrigatória.

Por sua vez, os precedentes do
Plenário
do Supremo Tribunal Federal e os demais julgados daquela Corte afastam a fixação dos honorários na forma dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, quando (i) for “
desproporcional ou injusta
” (ACO 2988 ED, j. 11.03.2022); ou (ii) vencida a Fazenda Pública; (iii) puder “
comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
” (ACO 637 ED, j. 24.06.2021).

4.5.
A interpretação conforme a Constituição dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sem redução do texto normativo.

Na minha percepção, é possível harmonizar o entendimento do STJ e do STF em interpretação sistemática dos respectivos precedentes.

O Plenário do STF afastou a incidência dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC em situações bem específicas. Mas não declarou a inconstitucionalidade desses artigos. E a razão é muito simples.

Segundo o princípio de preservação das leis, na hipótese de texto polissêmico ou plurissubjetivo
1
, “
uma norma não deve ser declarada inconstitucional se ela pode ser interpretada conforme a Constituição
”. Neste caso, o tribunal competente irá interpretar a norma conforme a Constituição e afastar o sentido considerado inconstitucional, sem que haja redução do texto normativo, e manter o sentido considerado constitucional.

É o que o STF fez, nos dois precedentes do Plenário. O STF
não declarou
a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Na verdade, o STF manteve o texto do CPC na sua redação original, preservando o sentido considerado constitucional, mas afastando a interpretação que acarretaria violação à Carta Magna, ou seja, na hipótese em que a fixação (i) for “
desproporcional ou injusta
”; ou (ii) quando a “
execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade
”, no caso de a Fazenda Pública ser vencida.

Assim, mesmo que não tenha feito referência à técnica da interpretação conforme, o que o STF fez foi afastar a interpretação considerada inconstitucional, sem reduzir o texto normativo do CPC, já que existem outros sentidos que não afrontam a Constituição Federal.

É possível haver situações em que a condenação em honorários de sucumbência não seja desproporcional ou, então, que não comprometa a execução de políticas públicas ou de serviços essenciais à coletividade. Nesses casos, a fixação deverá ocorrer na forma do dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, segundo o precedente vinculante do STJ, no Tema 1.076.

Portanto, o STF estabeleceu situações excepcionais (
distinguishing
) de não aplicação do precedente do STJ.

4.6. A conclusão da interpretação sistemática dos precedentes do STJ e do STF.

Nessa linha de raciocínio, os honorários de sucumbência devem sempre ser fixados com fundamento:

(i) Como
regra geral
, no Art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (STJ, Tema 1.076);

(ii) De forma
excepcional
, no Art. 85, § 8º, do CPC, quando a condenação:

a) for “
desproporcional e injusta
” (STF, ACO 2988 e ACO 868); ou

b) “
comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
” (STF, ACO 637).

4.7. O caso concreto.

Como mencionado no início do voto, o caso retrata demanda à qual foi atribuído valor inicial de aproximadamente
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
, sem atualização,
de maneira que
o arbitramento de honorários advocatícios. ainda que no percentual mínimo, implicaria quantia superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos já expressos na r. sentença.

E, de acordo com os autos, a demanda foi proposta em 2016 e não exigiu incursão probatória, sendo matéria eminentemente de direito, com produção de prova meramente documental, com a prolação de sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão, de maneira que o arbitramento da verba honorária no referido patamar se mostra
desproporcional e injusto
, sendo inadequado às circunstâncias que envolvem o litígio.

Assim, por aplicação dos precedentes do STF,
arbitro
os honorários advocatícios sucumbenciais mediante apreciação equitativa, no montante
equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esclareço, pois, que a presente conclusão não desmerece o brilhante trabalho exercido pelos doutos representantes dos Apelados, mas tão somente que a condenação deve ser condizente com as circunstâncias que envolve o litígio, adequando-a aos parâmetros constitucionais destacados pelo Supremo Tribunal Federal.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Demandantes em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

*

O SR. ADVOGADO FLAVIO CHEIM JORGE:-

Desculpa interromper Vossa Excelência, mas o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama nesse processo está impedido.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Perfeitamente, senhor Presidente, realmente tenho me dado por impedido para atuar nesse processo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAFAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, cumprimento o ilustre advogado.

Quanto à prescrição, não tenho dúvida em acompanhar o eminente relator, mas apenas para refletir um pouco mais sobre a compreensão do eminente relator quanto À fixação dos honorários, respeitosamente, peço vista.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 23/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Conforme me manifestei na sessão pretérita, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente relator quanto ao termos centrais do voto de relatoria, de forma que a presente divergência se restringe à fixação dos honorários de sucumbência.

Isso porque, a despeito do juízo de origem ter fixado a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$1.500.000,00), o eminente relator entendeu por afastar o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, sob fundamento de que, em síntese, uma interpretação sistemática dos precedentes do STF e do STJ, permitiria concluir que os honorários devem ser fixados por equidade no caso concreto, considerando que a utilização do parâmetro do valor causa representaria
quantum
desproporcional e injusto.

Ocorre que, respeitosamente, entendo que o tema 1.076 do STJ estabeleceu precedente vinculante, no sentido da impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados.

Nesse sentido, assento que “
[...] o
s §§ 2º2

e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa

e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade

[...]
”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Entendo que “[...] o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 11/11/2021, DJ 11/11/2021).

Portanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...] A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos), razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ [...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...] O STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados [...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...] Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP). 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...]. Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), conforme assentado no tema 1.076 do STJ [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

A meu ver, reitero, “[...] a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora [...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

No caso, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, deve ser mantido como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o valor da causa, conforme procedeu o édito sentencial, consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, em consonância com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça,
com as devidas vênias
,
inauguro parcial
divergência, apenas
quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência,
para
manter a sentença que os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.500.000,00 - um milhão e quinhentos mil reais).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu estava refletindo bastante a respeito desse caso. Até cheguei a comentar com o próprio Desembargador Raphael, em outra ocasião, no sentido de que eu permaneço convencido da possibilidade de ajustar a tese do STJ com a tese do Supremo. Porém, esse ajuste só é permitido em situações excepcionais.

Dessa forma, nesse pequeno capítulo apontado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, entendo que Sua excelência tem razão, razão por que reformulo essa parte para acompanhar, agora, a divergência do Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Só relativamente a honorários?

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Desembargador Raphael, Vossa Excelência votou por fixarm em 10% (dez por cento)?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Fabio Brasil Nery.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 30/0

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Pedi vista dos autos para análise do capítulo atinente aos honorários de sucumbência.

Em seu voto, o Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior deu parcial provimento ao recurso para fixar a verba, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por seu turno, o Desembargador Raphael Americano Câmara divergiu para manter a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não sendo possível a aplicação do art. 85,§8º, do CPC.

E, sem delongas, acompanho o voto divergente.

Afinal, entende o STJ que “
a aplicação da regra do art. 85, § 8º, do CPC
é excepcional e de aplicação subsidiária
, sendo restrita às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo
” (AgInt nos EDcl no AREsp n.1.591.559/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023),
hipóteses não verificadas no caso em discussão
.

De conseguinte,
ACOMPANHO
, na íntegra, o voto proferido pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

É como voto.

*

VFC*

1
Praticamente todos os textos legais, já que a linguagem jurídica está sujeita à ambiguidade e vagueza, no plano semântico, e à construção de sentido pelo utente, no plano pragmático.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021715-96.2016.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DAYL CONCEICAO RAMOS E OUTROS

ADVOGADO : ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR - OAB ES9597-A

RECORRIDO : JOSE ALDANO NETO E OUTRO

ADVOGADO : FLAVIO CHEIM JORGE - OAB ES262-A

MAGISTRADO : DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por DAYL CONCEICAO RAMOS E OUTROS em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação proposta pelos mesmos, reconheceu a prescrição da pretensão.

Nas razões recursais, os Apelantes sustentaram: (i) a possibilidade de retificação do polo ativo, com a inclusão dos sucessores do Espólio de Dinalva Fernandes Ramos Pimentel; (ii) a ausência de prescrição; (iii) o bem imóvel objeto da demanda foi posteriormente partilhado quando do inventário de Cleto Fernandes Ramos; (iv) a necessidade de fixação dos honorários advocatícios equitativamente, em quantia que não ultrapasse R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Senão vejamos.

1. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO.

De início, os Apelantes alegaram a possibilidade de retificação do polo ativo, com a inclusão dos sucessores do Espólio de Dinalva Fernandes Ramos Pimentel.

O juízo de origem, na r. sentença, rejeitou o pedido
“haja vista que inexiste comprovação de que as partes mencionadas são sucessores de DINALVA FERNANDES RAMOS PIMENTEL.”

De todo modo, penso que a alteração é viável, uma vez que se trata de vício sanável (a qualquer tempo), sem prejuízo ao processamento da demanda, que conta com outros tantos litisconsortes ativos e, ainda, conforme disposto no art. 321, do CPC.

Nesse sentido, em caso semelhante, já se pronunciou o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE FAMILIAR. DEMANDA AJUIZADA PELO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE QUE NÃO SE PROCLAMA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS A EMENDA DA INICIAL.

1.
A jurisprudência tem, de regra, conferido soluções diversas a ações i) ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente; ii) ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus; e iii) ajuizadas pelo espólio, mas pleiteando direito próprio dos herdeiros (como no caso).

2. Nas hipóteses de ações ajuizadas pelo falecido, ainda em vida, tendo o espólio assumido o processo posteriormente (i), e nas ajuizadas pelo espólio pleiteando danos experimentados em vida pelo de cujus (ii), a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do espólio.

3.
Diversa é a hipótese em que o espólio pleiteia bem jurídico pertencente aos herdeiros (iii) por direito próprio e não por herança, como é o caso de indenizações por danos morais experimentados pela família em razão da morte de familiar. Nessa circunstância, deveras, não há coincidência entre o postulante e o titular do direito pleiteado, sendo, a rigor, hipótese de ilegitimidade ad causam.

4.
Porém, muito embora se reconheça que o espólio não tem legitimidade para pleitear a indenização pelos danos alegados, não se afigura razoável nem condicente com a principiologia moderna que deve guiar a atividade jurisdicional a extinção pura e simples do processo pela ilegitimidade ativa. A consequência prática de uma extinção dessa natureza é a de que o vício de ilegitimidade ativa seria sanado pelo advogado simplesmente ajuizando novamente a mesma demanda, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, alterando apenas o nome do autor e reimprimindo a primeira página de sua petição inicial.

5. Em casos com esses contornos,
a jurisprudência da Casa não tem proclamado a ilegitimidade do espólio, preferindo salvar os atos processuais praticados em ordem a observar o princípio da instrumentalidade
.

6. No caso em exame, como ainda não houve julgamento de mérito, é suficiente que a emenda à inicial seja oportunizada pelo Juízo de primeiro grau, como seria mesmo de rigor.
Nos termos dos arts. 284, caput e parágrafo único, e 295, inciso VI, do CPC, o juiz não poderia extinguir o processo de imediato e sem a oitiva do autor com base em irregularidades sanáveis, somente cabendo tal providência quando não atendida a determinação de emenda da inicial.

7. Recurso especial provido para que o feito prossiga seu curso normal na origem, abrindo-se prazo para que o autor emende a inicial e corrija a impropriedade de figurar o espólio no polo ativo, nos termos do art. 284, caput e parágrafo único, e 295, inciso VI, do CPC.

(REsp n. 1.143.968/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 1/7/2013.)

Nessa linha, considerando que a pretensão de retificação foi veiculada antes do julgamento da demanda e, ainda, que os Requerentes demonstraram a sucessão consolidada com a finalização da partilha juntada aos autos, fls. 587/607.

Logo, deve ser admitida a referida modificação do polo ativo da demanda.

2. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL.

Em contrarrazões, os Apelados alegaram a inadmissibilidade do recurso pela irregularidade da representação processual de alguns dos Apelantes, relativamente aos espólios indicados na inicial, pela ausência de apresentação das respectivas nomeações dos inventariantes.

Todavia, não vejo como acolher a assertiva.

Na verdade, consoante efeito expansivo subjetivo disposto no art. 1.005, do CPC,
“O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.”

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO ADESIVA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade de aplicação do princípio da não surpresa na vigência do CPC/1973. Julgados desta Corte Superior.

2. T
ratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses."

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 965.536/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO POR UM DOS LITISCONSORTES. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL POR LITISCONSORTE DIVERSO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO UNITÁRIO. ART. 509 DO CPC/1973. LEGITIMIDADE DE QUALQUER DOS LITISCONSORTES PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I - Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Sustenta-se, em síntese, que a ré, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Irauçuba, causou lesão ao município por abusivos atos de improbidade administrativa.

II - O processo foi extinto sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial. O recurso de apelação interposto pelo município foi desprovido, interpondo o Ministério Público agravo regimental, o qual não foi admitido. O Ministério Público interpôs recurso especial, afirmando que a sua legitimidade ativa é concorrente com a do município, na medida em que se tem um litisconsórcio ativo facultativo unitário.

III - Dá-se o litisconsórcio "quando no mesmo polo do processo existe uma pluralidade de partes ligada por uma afinidade de interesses. O direito material é o que determina ou não a existência do litisconsórcio, facultando ou exigindo a sua formação."

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.

Código de Processo Civil Comentado 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 262). Quanto à formação, o litisconsórcio decompõe-se em facultativo e necessário, segundo a sua constituição se revele obrigatória ou não. Quanto ao resultado do julgamento na esfera jurídica das partes, o litisconsórcio pode ser simples ou unitário. Lecionam MARINONI, ARENHART e MITIDIERO (op. cit, p. 265) que "
a unitariedade do litisconsórcio decorre da natureza única e incindível da relação jurídica a ser julgada"
. Por outro lado, o litisconsórcio simples é aquele que possui litisconsortes como litigantes distintos e independentes uns dos outros, podendo seus atos ser cindidos, de modo a não aproveitar e nem beneficiar os demais (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado: 18 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 473).

IV - Expostas essas noções, chega-se à conclusão de que
o recurso de um dos litisconsortes aproveita aos demais apenas no litisconsórcio unitário, em decorrência da incindibilidade da decisão, circunstância que dá azo a que a decisão gere efeito expansivo subjetivo. No caso dos autos, tem-se exatamente um litisconsórcio facultativo unitário, de modo que a decisão prolatada gera o mesmo efeito jurídico para todos os autores
(Ministério Público e município). Assim, o recurso interposto pelo Município de Irauçuba aproveita ao Ministério Público, afigurando-se despiciendo que tenha o Parquet impugnado a sentença para recorrer da decisão que julgou monocraticamente a apelação (CPC/73, art. 509; CPC/15, art. 1.005).

V - Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.842.866/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA 115/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 E 12 DA LEI 8.429/92. PROPORCIONALIDADE DA PENA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS.

1. Nos termos do enunciado 115 da Súmula do STJ, é inexistente, na instância especial, o recurso interposto por Advogado sem procuração nos autos. Na hipótese, não foi localizado nos autos instrumento procuratório em que os recorrentes JOSÉ EDILSON NEGREIROS, MANOEL CIPRIANO DE ARAÚJO e MANOEL DO NASCIMENTO NEGREIROS conferem poderes aos subscritores do Recurso Especial.

2. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que não se aplica a regra do art. 37 do CPC na instância superior, sendo incabível a juntada posterior de substabelecimento ou qualquer diligência para suprir a falta de procuração (AgRg no Ag 1.325.722/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 03.02.2011).

3. Todavia,
a irregularidade de representação processual de alguns recorrentes, por se tratar de litisconsórcio passivo, não impede a análise do Recurso Especial e a extensão de seus efeitos a todos, uma vez que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses, conforme art. 509 do Diploma Processual Civil.

4. Da leitura do art. 23 da Lei 8.429/92 não se pode constatar a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente nas Ações de Improbidade Administrativa, uma vez que o aludido comando legal somente se refere a prescrição quinquenal para ajuizamento da ação, contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.

5. Ainda que se admitisse a tese de prescrição intercorrente, o transcurso de prazo superior a 5 anos, entre a data de propositura da ação e a data da sentença, não é suficiente para caracteriza-la, sendo necessária a demonstração de inércia da parte autora.

6. O Tribunal de origem se manifestou expressa e minuciosamente sobre a existência de dolo específico dos recorrentes em fraudar a emissão de carteiras nacionais de habilitação, com intuito de favorecimento eleitoral de candidato, apontando, inclusive, provas produzidas nos autos, inexistindo, portanto, a apontada ofensa ao art. 11 da Lei 8.429/92.

7. Nos termos do art. 12 da Lei 8.429/92, nos casos de condenação por prática de ato de improbidade administrativa, na fixação das penas, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

8. In casu, considerando a gravidade das condutas e a extensão do dano, foram impostas aos acusados as seguintes penalidades: perda de função pública; suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; pagamento de multa civil no valor equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da remuneração percebida pelos agentes públicos, ao tempo do fato, corrigida monetariamente, em relação a cada um dos Requeridos;

e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. A aludida condenação foi mantida pelo Tribunal.

9. As sanções foram determinadas de forma fundamentada e razoável, amparadas no conjunto fático-probatório dos autos e nas peculiaridades do caso, não havendo que se falar, portanto, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Recurso Especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.218.050/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 20/9/2013.)

Assim, considerando que foi impugnada a representação processual de apenas parte dos litisconsortes e, além disso, que eventual procedência da demanda anulatória de doação aproveitaria a todos os interessados diretos (caracterizado o litisconsórcio unitário), independentemente inclusive da composição do polo ativo, a análise da questão afeta à (ir) regularidade procedimental, nesse momento, é desnecessária e irrelevante.

Ademais, considerando que se trata de vício sanável e, diante do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia de obtenção de processo civil de resultados, qualquer que seja a conclusão do julgamento do mérito deste recurso desnaturaria a exigência da regularização processual.

Em outras palavras: (i) se o recurso for desprovido com a manutenção do reconhecimento da prescrição, será irrelevante a discussão afeta a (ir) regularidade processual de parte dos Apelantes; e (ii) se o recurso for provido, afastada a prescrição, o processo retornará ao curso regular, com instrução probatória e, ainda, com possibilidade de correção do polo ativo, se necessário.

Dessa maneira, nesse momento, rejeito a alegação de inadmissibilidade do recurso e passo à análise do prazo preclusivo pronunciado no julgado de origem.

3. MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão de anulação da doação realizada entre Cleto Fernandes Ramos e José Aldano Neto.

A demanda foi, pois, proposta em
05.10.2016
visando à declaração de nulidade da “Escritura Pública de Doação” registrada em
29.10.1984
, no Livro 381, fls. 133/135, do Cartório do 3º Ofício de Notas de Vitória”, entre as pessoas supra mencionadas, respectivamente pai e filho, fls. 146/148.

Muito bem. Com razão o juízo sentenciante.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já há muito consolidado no sentido de que
o prazo prescricional para a propositura de ação anulatória de doação inoficiosa é de
20 (vinte) anos
, previsto no CC/16 e aplicável pelo disposto na regra de transição do art. 2.028, do CC/02,
contados a partir do registro
do respectivo ato. Para os atos praticados sob a vigência do CC/02, o prazo passou a ser decenal. Vejam:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. REGISTRO DO ATO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação anulatória de doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. Precedentes.

3. Na hipótese, tendo sido proposta a ação mais de vinte anos após o registro da doação, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.755.379/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO VINTENÁRIO (CC/1916) OU DECENAL (CC/2002). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONFRONTO COM ATOS OU FATOS POSTERIORES. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. EXISTÊNCIA DE ATO OU FATO ANTERIOR AO REGISTRO APTO A CONFERIR CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOAÇÃO E QUE ATRAI O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO SUPOSTO PREJUDICADO, COMO INTERVENIENTE-ANUENTE, DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE SERVIRIA DE BASE PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOB A ÓTICA DO PROVEITO ECONÔMICO. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL ESPECIFICAMENTE PARA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS, RELACIONADAS ÀS PARTES, FUNDADAS NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DISCUTIDA EM JUÍZO E QUE FORAM OBJETO DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO APENAS PARA APURAÇÃO DO VALOR DE CONDENAÇÃO ACESSÓRIA, QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL A PARTIR DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC/15. LEGITIMIDADE PARA INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO CONFERIDA AO AUTOR E AO RÉU, MAS NÃO AO ADVOGADO DO VENCEDOR, SALVO NA HIPÓTESE DE EXISTIR TAMBÉM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A SER LIQUIDADA. TENTATIVA DA PARTE, ADEMAIS, DE REABRIR DISCUSSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO, MAS AO DESACERTO DE ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, POR SUPOSTA NÃO CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO OU AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSOU SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO E QUE VISAVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA.

1- Ação proposta em 22/08/2018. Recursos especiais interpostos em 18/05/2020 e atribuídos à Relatora em 30/03/2021.

2- Os propósitos do recurso especial de RUI MENDEL consistem em definir: (i) se há omissão relevante no acórdão recorrido, relativamente à inobservância de precedentes desta Corte; (ii) se a doação inoficiosa é ato nulo, insuscetível de convalidação e, assim, de prazo para ser assim declarado; e (iii) subsidiariamente, se o termo inicial da prescrição da pretensão de nulidade de doação inoficiosa deve ser a data do registro do ato em cartório ou a data da celebração do respectivo negócio jurídico mediante escritura pública, da qual participou, na qualidade de interveniente-anuente, a parte a quem a nulidade aproveitaria.

3- O propósito do recurso especial de SANDRA MENDEL, que está condicionado ao eventual desprovimento do recurso especial de RUI MENDEL, consiste em definir se, decretada a prescrição da pretensão deduzida pelo autor, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo réu, correspondente à metade do valor do imóvel objeto da doação alegadamente inoficiosa, ou com base no valor atualizado da causa.

4- Não há que se falar em omissão que justifique o acolhimento do recurso especial por violação aos arts. 489, §1º, VI, e 1.022, II, do CPC/15, quando a questão suscitada foi expressamente examinada no acórdão recorrido.

5-
A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3ª Turma, foi consolidada e reafirmada, recentemente, no sentido de que a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo CC/1916, ou decenal, se regida pelo CC/2002, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes.

6-
Em regra, o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, entendimento que está assentado em um dos principais pilares norteadores do sistema registral, qual seja, o princípio da publicidade, segundo o qual o registro por si só é capaz de gerar presunção de conhecimento por todos os interessados. Precedentes.

7- Esse entendimento, que tem como base o exame do ato registral anterior em confronto com atos ou fatos jurídicos subsequentes alegadamente deflagradores do prazo prescricional, deve ser excepcionado quando exista ato jurídico anterior ao registro, ao qual tenha sido dada ciência inequívoca ao prejudicado, como, na hipótese, a participação do herdeiro alegadamente prejudicado no ato de doação, celebrado por escritura pública na qual figurou como interveniente-anuente.

8-
Desse modo, em se tratando de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data de deflagração do prazo prescricional.

9- Se o acórdão recorrido, a partir de determinadas premissas fáticas, afasta o valor indicado pela parte como correspondente ao valor do imóvel em disputa e, consequentemente, torna incerto o valor do proveito econômico por ela obtido para fins de base de cálculo dos honorários, descabe a esta Corte reexaminar a questão, infirmando as referidas premissas, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

10- As obrigações estampadas na sentença ou na decisão de mérito que são suscetíveis de liquidação são aquelas que dizem respeito às partes, isto é, as obrigações ou condenações principais, que existem no plano do direito material e que são objeto de pedido e de causa de pedir na ação judicial proposta pelo autor em face do réu, de modo que não estão abrangidas no objeto da liquidação, em regra, somente as obrigações ou condenações acessórias, como é o caso da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do vencedor.

11- A obrigação acessória relativa aos honorários sucumbenciais, incidentalmente criada em favor de quem não é parte e de quem não teve o reconhecimento de nenhum direito material a ser satisfeito a partir do processo, deve ser necessariamente líquida ou, ao menos, liquidável a partir de uma obrigação principal ilíquida de titularidade da parte, mas jamais pode ser objeto, sozinha, de liquidação de sentença.

12- O art. 85, §2º, do CPC/15, estabelece que os honorários serão fixados tendo como base o valor da condenação (líquida ou liquidável), do proveito econômico obtido (sempre líquido) ou, não sendo possível mensurá-lo (porque ilíquido), do valor atualizado da causa (também sempre líquido).

13- Dado que apenas é conferida ao autor e ao réu, sujeitos das obrigações no âmbito do direito material, a legitimidade para instaurar a fase de liquidação da sentença, pressupondo-se a existência de obrigação principal a ser liquidada, é inviável conferir ao advogado do vencedor legitimidade para iniciar a fase de liquidação apenas para apuração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem que haja nenhuma outra parcela ilíquida de titularidade da parte que também necessite ser liquidada.

14- Na hipótese, verifica-se que a parte não pretende discutir a existência de proveito econômico obtido com a extinção da ação pela prescrição para fins de cálculo dos honorários advocatícios, mas, ao revés e por via transversa, busca rediscutir a correção de decisão interlocutória não agravável que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao valor da causa, que supostamente não corresponderia ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (art. 292, §3º, do CPC/15).

15- Se há anterior decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa suscitada pelo réu e sobrevém decisão interlocutória que versou sobre o mérito do processo, afastando a alegação de prescrição por ele suscitada, deveria a parte, no agravo de instrumento que interpôs com a finalidade de extinguir a ação pela prescrição, também devolver ao conhecimento do Tribunal a questão anteriormente decidida pela interlocutória não imediatamente agravável, sob pena de preclusão.

16- Em se tratando de ação com um único pedido, as decisões interlocutórias não agraváveis anteriormente proferidas no processo devem, obrigatoriamente, ser impugnadas pela parte por ocasião do primeiro agravo de instrumento suscetível de interposição que possua conteúdo dos arts. 485 ou 487 do CPC/15, sob pena de não mais ser possível discutir as questões anteriormente decididas.

17- Recurso especial de RUI MENDEL conhecido e desprovido, com majoração de honorários; recurso especial de SANDRA MENDEL conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.933.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO IMPLÍCITA. DECORRÊNCIA DO EXAME DE MÉRITO, POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFI CIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA. TERMO INICIAL E CAUSAS DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS SUSCITADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça "pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp n. 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 17/12/2014, DJe de 19/12/2014).

2.
A ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo decenal, se regida pelo CC/2002, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes.

3. Considerando que as matérias relacionadas a (i) submissão dos atos praticados na vigência do CC/1916 ao prazo prescricional de vinte anos; e (ii) aplicação do termo inicial do prazo prescricional a partir da data da abertura da sucessão não foram enfrentadas pelo Tribunal estadual - que se limitou reconhecer a imprescritibilidade da pretensão de anular doações inoficiosas - não cabe a sua apreciação imediata por esta Corte Superior, notadamente em vista da necessidade de solução dessas controvérsias à luz das circunstâncias fáticas e peculiaridades da hipótese concreta, relacionadas à data da prática dos atos impugnados e eventuais ocorrências de causas suspensivas da fluência do referido prazo, o que acarreta modificação no desfecho da decisão agravada.

4. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.323.643/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No caso em análise, considerando que a demanda anulatória foi proposta após mais de 32 (trinta e dois) anos do registro da escritura pública de doação cuja desconstituição se pretende, permanece irretocável o reconhecimento da prescrição.

Assim, mantenho a r. sentença quanto ao referido capítulo.

4. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Por fim, os Apelantes pugnaram pelo arbitramento dos honorários advocatícios equitativamente, em valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, sustentam que a condenação arbitrada na r. sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa implica quantia exorbitante e desproporcional, já que à demanda foi atribuída a quantia de aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme emenda às fls. 413/433.

E, analisadas as circunstâncias do caso, mantendo coerência com entendimento que venho sustentando, penso que deve ser acolhida a pretensão recursal em questão.

Explico.

4.
1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça

No julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam
elevados
.

A
Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro OG FERNANDES – atualmente Vice-Presidente do STJ, para honra e alegria de toda a magistratura – no julgamento dos recursos submetidos a julgamento sob o rito dos repetitivos, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim, o
precedente vinculante
exarado no Tema nº 1.076 do STJ é de
observância obrigatória
pelos Tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15.

Esclareça-se, quanto ao precedente, que foi admitido Recurso Extraordinário interposto contra o v. acórdão, conforme decisão monocrática da Exma. Srª Presidente da Corte Superior em novembro de 2022, na qual determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Logo, a decisão proferida pelo STJ, muito embora vinculante (até ulterior deliberação em sentido contrário), não transitou em julgado e pende de análise perante o STF.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, inclusive, foi admitida a repercussão geral sobre o assunto, conforme Tema 1.255, em que restará definida a controvérsia.

4.2. O entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal

O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, na ACO 637 ED, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em 14/06/2021, que:

[...] 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação
desproporcional e injusta.

4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
5. Embargos de Declaração rejeitados.

(ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ou seja, a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa
nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários
. Isso porque o pagamento dos honorários em valor
desproporcional e injusto
pela Fazenda Pública pode "
comprometer (...) a execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais
".

No mesmo sentido é o precedente do STF na ACO 2988 ED, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, julgado pelo Tribunal Pleno em 21/02/2022:

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito.
3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno
, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

E, ainda:

EMENTA Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO nº 2.243/DF-AgR-segundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16. 2.
A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda
, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro.
Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa.
Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC).

(ACO 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022)

Em decisão monocrática, como bem destacado no voto divergente, o habitualmente brilhante Min. Roberto Barroso pontuou:

(
omissis
)

17.
Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências.

Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19.
Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

(
omissis
)

20.
Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima.
Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgR-segundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

(
omissis
)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF,
dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
. (RE 1415786 / PE – PERNAMBUCO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 24/02/2023 Publicação: 31/03/2023)

E, ainda, decisão mais recente, também do Plenário do STF:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO SENTENCIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NORMATIVO PROCESSUAL APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Esta CORTE possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios deverão ser fixados observando o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. Precedente: AR 2.355, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/06/2018. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. Precedentes: ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020; ACO 2.988-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2022.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

(ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno
, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024)

4.3. O aparente conflito na jurisprudência e a competência das Cortes Superiores

A princípio, parece que os precedentes do STF e do STJ são inconciliáveis, uma vez que um permite a equidade e o outro a proíbe.

No entanto, um exame mais detido da controvérsia demonstra ser possível harmonizar os dois entendimentos. Senão, vejamos.

Em primeiro lugar, é preciso destacar a competência constitucional dos dois Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça constitui a última instância para a interpretação das
normas infraconstitucionais
(no caso, o Código de Processo Civil). O Supremo Tribunal Federal constitui a instância máxima para a interpretação da
Constituição
.

Cada Tribunal tem sua competência devidamente delineada.

Por sua vez, o STF não admite recurso quando a violação à Constituição for reflexa ou indireta, reconhecendo o STJ como último e derradeiro órgão jurisdicional para examinar a controvérsia em matéria infraconstitucional. Isso significa que o STF somente se pronunciará sobre o entendimento do STJ quando a violação à Constituição Federal for direta.

Logo, se for possível preservar a competência constitucional de ambos os Tribunais, não haverá conflito na jurisprudência e a ordem jurídica permanecerá estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC).

4.4. A harmonização da jurisprudência das Cortes Superiores

Com fundamento nesta premissa, parece-me ser possível harmonizar a jurisprudência de ambas as Cortes, adequando-as às peculiaridades (características e circunstâncias) de cada caso.

Inicialmente, observo que o precedente da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça
, fixado no Tema nº 1.076,
deve ser obrigatoriamente observado
. Os tribunais locais (estaduais ou federais) não poderão deixar de aplicar esse entendimento, ao menos até que sobrevenha eventual modificação do resultado.

Desse modo, os tribunais não poderão fixar os honorários com base na equidade,
em toda e qualquer situação
, como algo normal. Na verdade, os tribunais deverão aplicar normalmente o precedente do STJ e fixar os honorários segundo os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Essa é a regra, em geral, de observância obrigatória.

Por sua vez, os precedentes do
Plenário
do Supremo Tribunal Federal e os demais julgados daquela Corte afastam a fixação dos honorários na forma dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, quando (i) for “
desproporcional ou injusta
” (ACO 2988 ED, j. 11.03.2022); ou (ii) vencida a Fazenda Pública; (iii) puder “
comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
” (ACO 637 ED, j. 24.06.2021).

4.
5.
A interpretação conforme a Constituição dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sem redução do texto normativo.

Na minha percepção, é possível harmonizar o entendimento do STJ e do STF em interpretação sistemática dos respectivos precedentes.

O Plenário do STF afastou a incidência dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC em situações bem específicas. Mas não declarou a inconstitucionalidade desses artigos. E a razão é muito simples.

Segundo o princípio de preservação das leis, na hipótese de texto polissêmico ou plurissubjetivo
1
, “
uma norma não deve ser declarada inconstitucional se ela pode ser interpretada conforme a Constituição
”. Neste caso, o tribunal competente irá interpretar a norma conforme a Constituição e afastar o sentido considerado inconstitucional, sem que haja redução do texto normativo, e manter o sentido considerado constitucional.

É o que o STF fez, nos dois precedentes do Plenário. O STF
não declarou
a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Na verdade, o STF manteve o texto do CPC na sua redação original, preservando o sentido considerado constitucional, mas afastando a interpretação que acarretaria violação à Carta Magna, ou seja, na hipótese em que a fixação (i) for “
desproporcional ou injusta
”; ou (ii) quando a “
execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade
”, no caso de a Fazenda Pública ser vencida.

Assim, mesmo que não tenha feito referência à técnica da interpretação conforme, o que o STF fez foi afastar a interpretação considerada inconstitucional, sem reduzir o texto normativo do CPC, já que existem outros sentidos que não afrontam a Constituição Federal.

É possível haver situações em que a condenação em honorários de sucumbência não seja desproporcional ou, então, que não comprometa a execução de políticas públicas ou de serviços essenciais à coletividade. Nesses casos, a fixação deverá ocorrer na forma do dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, segundo o precedente vinculante do STJ, no Tema 1.076.

Portanto, o STF estabeleceu situações excepcionais (
distinguishing
) de não aplicação do precedente do STJ.

4.6. A conclusão da interpretação sistemática dos precedentes do STJ e do STF.

Nessa linha de raciocínio, os honorários de sucumbência devem sempre ser fixados com fundamento:

(i) Como
regra geral
, no Art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (STJ, Tema 1.076);

(ii) De forma
excepcional
, no Art. 85, § 8º, do CPC, quando a condenação:

a) for “
desproporcional e injusta
” (STF, ACO 2988 e ACO 868); ou

b) “
comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
” (STF, ACO 637).

4.7. O caso concreto.

Como mencionado no início do voto, o caso retrata demanda à qual foi atribuído valor inicial de aproximadamente
R$
1.500.000,00
(
um milhão e quinhentos mil reais
)
,
sem atualização,
de maneira que o arbitramento de honorários advocatícios. ainda que no percentual mínimo, implicaria quantia superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos já expressos na r. sentença.

E, de acordo com os autos, a demanda foi proposta em 2016 e não exigiu incursão probatória, sendo matéria eminentemente de direito, com produção de prova meramente documental e com a prolação de sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão, de maneira que o arbitramento da verba honorária no referido patamar se mostra
desproporcional e injusto
, sendo inadequado às circunstâncias que envolvem o litígio.

Assim, por aplicação dos precedentes do STF, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais mediante apreciação equitativa, no montante equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esclareço, pois, que a presente conclusão não desmerece o brilhante trabalho exercido pelos doutos representantes dos Apelados, mas tão somente que a condenação deve ser condizente com as circunstâncias que envolve o litígio, adequando-a aos parâmetros constitucionais destacados pelo Supremo Tribunal Federal.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Demandantes em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Praticamente todos os textos legais, já que a linguagem jurídica está sujeita à ambiguidade e vagueza, no plano semântico, e à construção de sentido pelo utente, no plano pragmático.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Conforme me manifestei na sessão pretérita, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente relator quanto ao termos centrais do voto de relatoria, de forma que a presente divergência se restringe à fixação dos honorários de sucumbência.

Isso porque, a despeito do juízo de origem ter fixado a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$1.500.000,00), o eminente relator entendeu por afastar o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, sob fundamento de que, em síntese, uma interpretação sistemática dos precedentes do STF e do STJ, permitiria concluir que os honorários devem ser fixados por equidade no caso concreto, considerando que a utilização do parâmetro do valor causa representaria
quantum
desproporcional e injusto.

Ocorre que, respeitosamente, entendo que o tema 1.076 do STJ estabeleceu precedente vinculante, no sentido da impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados.

Nesse sentido, assento que “
[...] o
s §§ 2º
2
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do
valor atualizado da causa

e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]
”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Entendo que
“[...]
o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo
. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência,
o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 11/11/2021, DJ 11/11/2021).

Portanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

A meu ver, reitero, “[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo

às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

No caso, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC,
deve ser mantido como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o valor da causa, conforme procedeu o édito sentencial, consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no artigo 85 do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto,

em consonância com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça,
com as devidas vênias
,
inauguro parcial
divergência
, apenas
quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência,
para
manter a sentença que os fixou
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.500.000,00 - um milhão e quinhentos mil reais).

É como voto.

Vitória, 22 de abril de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 17:07:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50864422042024
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021715-96.2016.8.08.0048

APELANTE: DAYL CONCEIÇÃO RAMOS E OUTROS

APELADO: JOSÉ ALDANO NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

V O T O

(
Pedido de Vista
)

Pedi vista dos autos para análise do capítulo atinente aos honorários de sucumbência.

Em seu voto, o Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior deu parcial provimento ao recurso para fixar a verba, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por seu turno, o Desembargador Raphael Americano Câmara divergiu para manter a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não sendo possível a aplicação do art. 85,§8º, do CPC.

E, sem delongas, acompanho o voto divergente.

Afinal, entende o STJ que “
a aplicação da regra do art. 85, § 8º, do CPC
é excepcional e de aplicação subsidiária
, sendo restrita às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo
” (AgInt nos EDcl no AREsp n.1.591.559/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023),
hipóteses não verificadas no caso em discussão
.

De conseguinte,
ACOMPANHO
, na íntegra, o voto proferido pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

É como voto.